Tribunal: TJDFT
Processo: 0701170-17.2025.8.07.0002
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS PARA O PROCESSO. DEMONSTRAÇÃO. GRATUIDADE CONCEDIDA AOS RÉUS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DE VÍTIMA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PENSIONAMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO RECONHECIDA. SOLIDARIEDADE. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM COM ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). VALORES INDENIZATÓRIOS MANTIDOS. RECURSO DA PARTE RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelações interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais decorrente de acidente de trânsito fatal, condenando os réus, solidariamente, ao pagamento de R$ 60.000,00 por danos morais (R$ 30.000,00 para cada autor) e pensão mensal indenizatória em favor da genitora da vítima no parâmetro de valor de 2/3 do salário mínimo até os 25 anos da vítima e 1/3 até os 70 anos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Em questão nos autos: (i) definir se os réus fazem jus à gratuidade de justiça; (ii) estabelecer se há ilegitimidade passiva da proprietária do veículo que não o conduzia no momento do acidente; (iii) determinar se o Acordo de Não Persecução Penal configura bis in idem impeditivo da reparação civil; (iv) verificar se os valores dos danos morais merecem majoração; (v) analisar se os critérios da pensão mensal devem ser alterados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os réus demonstraram hipossuficiência econômica através de documentos que comprovam longa ausência de vínculos empregatícios, sendo o primeiro apelante idoso sem vínculo trabalhista desde 1982 e a segunda apelante desempregada desde 2019, além da falta de vínculo empregatício formal, a escassez de outros bens indica a insuficiência de recursos para o processo.
4. O proprietário do veículo responde solidária e objetivamente pelos danos causados por terceiro que o conduz, independentemente da existência de vínculo empregatício, tratando-se de responsabilidade fundada na teoria do risco que exige apenas a demonstração de que o proprietário entregou o veículo ao condutor causador do acidente.
5. O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) constitui negócio jurídico processual de natureza penal, não possuindo natureza de transação civil com eficácia liberatória, representando valor mínimo que não impede a busca da reparação integral na via cível.
6. A pensão à genitora da vítima encontra respaldo no artigo 948, II, do Código Civil, presumindo-se em família de baixa renda que a vítima contribuiria para o sustento familiar, restando comprovado que a vítima prestava apoio material importante à mãe com quem residia.
7. O valor dos danos morais de R$ 60.000,00 mostra-se proporcional à extensão do dano, considerando a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico-punitivo da medida, observando os parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade.
8. O critério da pensão mensal (2/3 do salário mínimo até os 25 anos da vítima e 1/3 após essa idade) está em consonância com a presunção jurisprudencial de que aos 25 anos a pessoa constituiria família própria, reduzindo sua contribuição ao sustento dos genitores.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso da parte ré parcialmente provido apenas para conceder gratuidade de justiça. Recurso da parte autora desprovido.

Tese de julgamento: 1. O proprietário do veículo responde solidária e objetivamente pelos atos culposos de terceiro condutor, independentemente de vínculo empregatício, por se tratar de responsabilidade fundada na teoria do risco. 2. O Acordo de Não Persecução Penal não possui eficácia liberatória na esfera cível, não configurando bis in idem com a reparação civil. 3. A pensão mensal indenizatória à genitora da vítima é devida em 2/3 do salário mínimo até os 25 anos da vítima e 1/3 após essa idade até os 70 anos, conforme presunção jurisprudencial de constituição de família própria.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 927, 944 e 948, II; CC, arts. 389 e 406; CPC, art. 487, I; CPC, art. 85, caput, § 2o e § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 577.902/DF, Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, Rel. para acórdão Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 13/06/2006; STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 362; TJDF, Acórdão 1041067, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, 5a Turma Cível, j. 16/08/2017.